Tribunal: STF
Processo: ARE 1276387
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador Jaubert Carneiro Jaques.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 5.4.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0168.12.009454-81/001/MG, interposta pelo Ministério Publico, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu “cumprimento à decisão do STJ para restabelecer a condenação do denunciado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP)” (fl. 2, e-doc. 67). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO DO STJ DETERMINANDO O REESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 217-A, DO CP - CUMPRIMENTO DA DECISÃO. - Dando cumprimento à decisão do STJ, deve ser restabelecida a condenação do denunciado como incurso nas sanções do art. 217-A, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, do CP” (fl. 2, e-doc. 67). 



    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 72).



    3. Contra essa decisão o recorrente interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Asseverou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 78).



    Suscitou prejuízo à defesa por terem sido apresentadas as alegações finais da acusação após as alegações finais da defesa e assinalou que, na sentença condenatória, não teriam sido analisados os argumentos defensivos (e-doc. 78).



    Estes os pedidos do recurso extraordinário: 



    “1. Reconhecer a Repercussão Geral da matéria levantada no presente Recurso Extraordinário; 2. Restaurar a vigência do inciso LV do artigo 5º da Constituição, mediante a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir das Alegações Finais da Defesa; 3. Restaurar a vigência do artigo 93, IX, bem como do artigo 5º, LV, ambos da Constituição, mediante a declaração de nulidade da Sentença de 1ª instância, que não analisa as teses expostas pela Defesa em suas Alegações Finais. Alternativamente, requer-se a declaração de nulidade do Acórdão dos Embargos de Declaração, para que seja proferido um novo que aponte onde, na Sentença de 1ª instância, está a análise de cada um dos pontos defensivos tidos como não analisados; 4. Restaurar a vigência do artigo 93, IX, da Constituição, mediante a declaração de nulidade do Acórdão de Apelação, eis que de fundamentação contraditória; 5. Alternativamente, caso por alguma razão não se admita o presente Recurso, que seja concedido Habeas Corpus de oficio para restaurar a vigência dos dispositivos constitucionais manifestamente violados” (fl. 25, e-doc. 78).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 82).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339), pela ausência de ofensa direta à Constituição e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 86).



    O agravante afirma ter havido afronta “à Ampla Defesa, quando houve inconstitucional alteração na ordem de apresentação de Alegações Finais. Ainda que legislação infraconstitucional determine qual é a ordem a ser seguida para apresentação das Alegações Finais, o fato é que a Ampla Defesa foi elevada à Constituição devido a sua importância, não merecendo ser relegada a tratamento de legislação ordinária” (fl. 4, e-doc. 90).



    Ressalta que “a atuação da Defesa foi solenemente ignorada pelas instâncias ordinárias, de forma que as decisões carecem de motivação/fundamentação. Ainda que legislação infraconstitucional também trate da fundamentação de decisões judiciais, o fato é que o Contraditório, a Ampla Defesa e a Fundamentação das Decisões Judiciais foram elevados à Constituição devido a sua importância” (fl. 4, e-doc. 90).



    Anota que “o Acórdão recorrido foi contraditório entre a análise da prova e a dosimetria da pena e, após os Embargos de Declaração, não sanou tal contradição” (fl. 4, e-doc. 90).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, restado evidente que a Decisão Agravada é equivocada, requer-se em sede de Juízo de Retratação, a admissibilidade do Recurso Especial Defensivo. Em não havendo Juízo de Retratação, requer-se a subida do presente Agravo, para que o Juízo ad quem julgue-o.



    Por fim, em matéria penal - ao contrário da matéria cível tratada no trecho de aresto colacionado na Decisão agravada - é sempre possível a Concessão de Habeas Coipus de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, sempre que se constatar a caracterização de Coação Ilegal, notadamente no tocante às Nulidades Absolutas e à aplicação da pena. Assim, caso o Recurso Extraordinário não seja provido, requer-se a análise da Coação Ilegal exposta pela Defesa para fins de concessão de ordem de Habeas Corpus” (fl. 7, e-doc. 90).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao agravo e pede o não conhecimento do recurso ou, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 94).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário.



    7. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, o agravante não demonstrou, no recurso extraordinário com agravo, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados, limitando-se a fazer referência aos fundamentos do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    9. Quanto à alegada ofensa ao inc. LV do art. 5º, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora